Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada pela ora agravante, em 07.12.2023; (ii) em 26.02.2025, o processo foi arquivado em razão da não localização de bens passíveis de penhora, tendo em vista que “a pesquisa Sisbajud foi infrutífera e a Renajud identificou um veículo de baixíssimo valor comercial” (motocicleta ano 1974) e sem que sequer fosse indicada a localização do automotor; (iii) contra essa decisão, a instituição financeira interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão revista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do acerto da decisão monocrática proferida por esta Relatoria acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada (ora agravante), em razão da inobservância à dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. Efetivamente, os argumentos constantes do agravo de instrumento ("pesquisa de endereços para tentativa de citação e localização dos executados não citados") não cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do agravante com a decisão recorrida, de sorte a caracterizar violação à dialeticidade recursal.
6. E ainda que assim não fosse, os pedidos formulados no presente recurso não seriam passíveis de conhecimento, pois não teriam sido apreciados pelo e. Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, DJe 18.8.2017; acórdão 2008000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 18.06.2025.